Tribunal: CARF
Processo: 11634.720166/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11634.720166/2017-62 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-010.508 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
6 de março de 2024 Recorrente
Recorrente
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
DESTINADAS
AO
CUSTEIO
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRÉVIA CONCESSÃO DO CERTIFICADO DE
ENTIDADE DE BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO
REQUISITO
PARA
RECONHECIMENTO
DA
IMUNIDADE.
ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Nos termos da orientação vinculante fixada pelo STF, é constitucional a
exigência do requerimento de emissão do CEBAS, por intermédio de lei
ordinária, como requisito para aplicação da imunidade tributária prevista
no art. 195, § 7o da Constituição (cf. a ADI 4.480, rel. GILMAR MENDES,
Pleno, DJe: 15/04/2020; RE 566.622-EDcl, red. p/ acórdão ROSA WEBER,
Pleno, DJe de 11/05/2020; ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 (red.. p/o acórdão
ROSA WEBER, Pleno).
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
DESTINADAS
AO
CUSTEIO
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRÉVIA CONCESSÃO DO CERTIFICADO DE
ENTIDADE DE BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO
REQUISITO
PARA
RECONHECIMENTO
DA
IMUNIDADE.
SUPRIMENTO
ADMINISTRATIVO
OU
JUDICIAL
PELA
COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS
EM LEI COMPLEMENTAR OU EM LEI RECEPCIONADA COMO LEI
COMPLEMENTAR.
AUSÊNCIA
DE
ACERVO
PROBATÓRIO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Sem a demonstração de que o recorrente atenda aos requisitos estabelecidos
em lei complementar, ou em lei recepcionada como lei complementar,
conforme o parâmetro aplicável ao período em que ocorreram os fatos
jurídicos tributários, é impossível concluir pelo cumprimento dos requisitos
legais para aplicação da imunidade tributária, vicários da concessão do
CEBAS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720166/2017-62
Fl. 4930
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.508 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720166/2017-62

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão (15-43.364) prolatado pela 6a
Turma da DRJ/SDR, com o qual se manteve integralmente o crédito tributário.
Referido acórdão foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE ADMINISTRATIVA.
NÃO CABIMENTO.
Não cabe à esfera administrativa conhecer de arguições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência exclusiva do Poder
Judiciário.
ENTIDADE
DE
DIREITO
PÚBLICO.
NÃO
CUMPRIR
CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS EM LEI. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO À
ISENÇÃO.
As entidades beneficentes de assistência social, para fazer jus à isenção garantida do §7°
do art. 195 da CF/88, devem cumprir as condições estabelecidas em lei. No entanto,
ressalta-se que a lei somente concede a referida isenção para as pessoas jurídicas de
direito privado, dessa forma exclui as Entidades de Direito Público.
NOVO DIPLOMA LEGAL. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA EM NORMA
ANTERIOR. NÃO APLICABILIDADE.
Decisão judicial que reconheceu o direito à isenção com base em lei anterior, em
relação a determinado período, não pode ser aplicada no lançamento do crédito
tributário cujos fatos geradores ocorreram posteriormente e já sob as regras de nova lei.

Por bem retratar o quadro fático, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão
julgador de origem:

Trata-se do Auto de Infração (AI) lavrado em nome da Universidade Estadual de
Londrina (PR), com a finalidade de constituir o crédito tributário:
Tabela 1 - Lançamentos realizados pela Fiscalização
Fl. 4931
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.508 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720166/2017-62

Código da receita
Descrição do Lançamento
Valor
Original Em Reais (R$)
2141 - Contribuição
Previdenciária
Patronal.
Contribuição previdenciária a cargo da empresa lançada no
Auto de Infração, prevista no inciso I do art. 22 da Lei n°
8.212, de 1991, incidente sobre a remuneração paga a
segurados empregados e contribuintes individuais (fls.
02/11).
Período de apuração: 01/2013 a 13/2015
20.289.332
,66
2158
-
Contribuição
Riscos
Ambientais
/
Aposentadoria Especial.
Contribuição previdenciária destinada ao financiamento do
benefício previsto nos art. 57 e 58 da Lei n° 8.213/91, bem
como daqueles concedidos em razão do grau de incidência
de
incapacidade
laborativa
decorrente
dos
riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) lançada no Auto de
Infração prevista no art. 22, II, da Lei n° 8.212, de 1991,
incidente
sobre
os
valores
pagos
aos
segurados
empregados (fls. 12/14).
Período de apuração: 01/2013 a 13/2015
462.618,23
Fonte: Auto de Infração e Relatório Fiscal (fls. 02/20 e 35/44 )

Enquadramento Indevido - Entidade Beneficente de Assistência Social
2. De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 35/44), foi verificado pela Fiscalização que a
Universidade Estadual de Londrina, doravante denominada Universidade, no tocante
aos segurados do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), apresentou GFIP (Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social) com o código FPAS 639 (Fundo da Previdência e Assistência
Social), destinado a Entidades Beneficentes de Assistência Social .
2.1 Assim, a Fiscalização observou que, pelo fato de declarar a GFIP com o código
FPAS 639, a Universidade somente recolheu a contribuição descontada dos segurados
empregados e dos contribuintes individuais, deixando de recolher a contribuição
referente à parte patronal e ao GILRAT.
2.2 A Fiscalização afirmou que, para fruir o direito à isenção, as Entidades de
Assistência Social devem ser certificadas nos moldes dos artigos 1o e 3o da Lei n°
12.101, de 27 de novembro de 2009. Ressaltando que o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, um dos requisitos exigidos para a isenção da
contribuição previdenciária, parte patronal, somente será concedido a pessoas jurídicas
de direito privado.
2.3 Por este motivo, no que diz respeito à isenção da contribuição, a Fiscalização
entendeu que a Universidade, por se tratar de uma Entidade de Direito Público, não
estaria no rol da entidades isentas das contribuições previdenciárias, parte patronal, e
assim, não poderia se enquadrar no FPAS 639, devendo ser enquadrada no código
FPAS 582.
Fato Gerador da Contribuição Previdenciária
3. A Fiscalização identificou que a Universidade Estadual de Londrina, além dos
servidores sujeitos ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Paraná, tem em seus
quadros funcionários comissionados que ocupam cargo de direção, funcionários
temporários e contribuintes individuais, todos segurados obrigatórios do RGPS. Neste
Fl. 4932
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.508 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720166/2017-62

sentido, a Fiscalização verificou que a prestação de serviço realizada por estes
trabalhadores, configurou-se fato gerador da contribuição previdenciária.
Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária
4. A Fiscalização apurou a base de cálculo da contribuição previdenciária a partir dos
valores da remuneração paga ou devida aos trabalhadores e declaradas em GFIP, nos
seguintes termos:
I) Considerando as informações contidas no documento "Justificativa ao Serviço de
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal", apresentado pela UEL, e anexo ao
presente processo, o lançamento está sendo efetuado com base nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, obtidas no sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil, período de 01/2013 a 12/2015.
II) No Demonstrativo de Apuração Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador estão detalhadas as seguintes infrações:

a) Divergência de contribuição da empresa sobre bases declaradas de contribuinte
individual - descaracterização de entidades isentas;
b) Divergência de contribuição da empresa sobre bases declaradas de empregado -
descaracterização de entidades isentas;
c) Divergência de GILRAT sobre bases declaradas de empregado -descaracterização
de entidades isentas.
III) As contribuições previdenciárias acima citadas e devidas pela contribuinte, são
normalmente denominadas contribuições patronais, inclusive aquelas destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão de Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho e Fator
Acidentário Previdenciário - GILRAT/FAP.
Lançamento
5. Dessa forma, a Fiscalização constatou que a Universidade, por ter declarado na GFIP,
de forma indevida, o código FPAS 639, deixou de recolher a contribuição
previdenciária referente à parte patronal e também a contribuição destinada ao
financiamento do benefício prevista nos art. 57 e 58 da Lei n° 8.213/91, bem como
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
5.1 Diante desta constatação, a Fiscalização lançou a Contribuição
Previdenciária devida, conforme consta no Auto de Infração e no Relatório Fiscal (fls.
02/20 e 35/44).
Ciência ao Contribuinte
6. A Universidade Estadual de Londrina foi cientificada do lançamento consignado no
Auto de Infração e Anexos, encaminhados por via postal, conforme AR - Aviso de
Recebimento, datado de 07/06/2017, com recebimento em 09/06/2017 (fl. 4821/4823).
Apresentação da Impugnação
7. A Universidade apresentou a impugnação, em 10/07/2017 (fls. 4826/4844),
contestando o lançamento, afirmando ser entidade imune à Contribuição para a
Seguridade Social e alegando que:
Imunidade de Contribuição de Seguridade Social
7.1 Por meio de decisão judicial proferida no processo n° 2007.70.01.0029410, foi
declarada imune à cota patronal da Contribuição para a Seguridade Social, conforme
sentença judicial de 2° grau.
7.2 Presta serviços de assistência social, sem fins lucrativos, em várias unidades
hospitalares, clinicas, presta também serviços odontológicos, atendimento psicológico,
Fl. 4933
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.508 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720166/2017-62

serviços educacionais e assistência jurídica à população carente, conforme o disposto no
artigo 203 da Constituição Federal (CF).
7.3 Enquadra-se no conceito amplo de assistência social, por se tratar de um
estabelecimento público constituído em forma de fundação, sendo uma Autarquia
Estadual, com finalidade de prestar gratuitamente serviços de educação superior. É
reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal por meio dos atos legais
emitidos, para outorgar tais reconhecimentos, pelos respectivos entes federativos.
7.4 A certificação exigida pela Receita Federal do Brasil, trata-se apenas da
exteriorização do benefício da imunidade, sendo que a Universidade se enquadra no
conceito amplo de assistência social, tendo em vista suas finalidades e também a
sentença judicial transitada em julgado.
7.5 Em relação ao mérito da questão, a Universidade alegou que o disposto no § 7o , do
artigo 195, da Constituição Federal de 1988, contemplou as entidades beneficentes de
assistência social com a benesse constitucional da imunidade da contribuição para a
Seguridade Social, desde que atendam as exigências estabelecidas em lei, não obstante
utilizar, de forma inadequada, o termo isenção.
7.6 O Supremo Tribunal Federal, em liminar deferida na ADIN 2.028-5 (Relator
Ministro Moreira, DJU 16/06/2000), entendeu que entidade beneficente de que trata o §
7o, do artigo 195 da CF, abrange as entidades que tenham por objeto o previsto no artigo
203 da CF, como também as entidades que prestam serviços de saúde e educação.
7.7 Para corroborar seu argumentos, apresentou diversas ementas de decisões judiciais
do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Regional Federal 4a Região, sobre o tema
imunidade (fls. 4832/4832).
7.8 Atende os requisitos materiais para o gozo da imunidade e o simples fato de não
dispor do Certificado não deve impedir seu direito à imunidade, invocando o princípio
da razoabilidade.
7.9 O fato de se constituir em uma Autarquia Estadual não se torna motivo legítimo a
impedir-lhe o gozo da imunidade tributária, porque o conceito constitucional de
entidade beneficente de assistência social não contempla restrição alguma à natureza da
Universidade, beneficiária da imunidade tributária.
7.10 Desde a sua criação, tem direito à imunidade tributária, em relação à cota patronal
das contribuições previdenciárias, prevista no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal.
Do Pedido
8. Por fim, a Universidade afirmou que o lançamento das Contribuições Patronais foi
ilegal e inconstitucional, razão pela qual requer o cancelamento do presente auto de
infração.

Em síntese, a autoridade lançadora, secundada pelo órgão julgador de origem,
entendeu que o sujeito passivo não seria imune à tributação por contribuições destinadas ao
custeio da seguridade social (“Contribuição Previdenciária Patronal” e “Contribuição Riscos
Ambientais / Aposentadoria Especial”), dada a ausência de certificação de sua condição como
entidade beneficente (CEBAS).
Resumidamente, o recorrente afirma que o crédito tributário é inválido, devido à
caracterização da imunidade, porquanto:

a) A concessão do CEBAS é prescindível, e pode ser suprida por outros meios; e
Fl. 4934
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.508 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720166/2017-62

b) A entidade atende aos requisitos estabelecidos pelo art. 55 da Lei 8.221/1991,
sendo-lhe inaplicáveis os critérios postos na Lei 12.101/2009, por se tratar de
entidade pública.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator.

1. CONHECIMENTO

Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pela recorrente.

2. MÉRITO
2.1.PRÉVIA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO CEBAS E A
POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DE EVENTUAL AUSÊNCIA
FORMAL DESSE DOCUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 14 DO CTN E
DO ART. 32, § 1o DA LEI 9.430/1996. INOCORRÊNCIA.

A questão de fundo submetida a este Colegiado consiste em se decidir se a prévia
concessão do CEBAS é requisito para reconhecimento da imunidade, e, em caso positivo, se sua
ausência poderia ser suprida pelas vias administrativas ou judiciais adequadas, presentes ou
ausentes no caso concreto.
Nos termos da orientação vinculante fixada pelo STF, é constitucional a
exigência do requerimento de emissão do CEBAS, por intermédio de lei ordinária, como
requisito para aplicação da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o da Constituição
(cf. a ADI 4.480, rel. GILMAR MENDES, Pleno, DJe: 15/04/2020; RE 566.622-EDcl, red. p/
acórdão ROSA WEBER, Pleno, DJe de 11/05/2020; ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 (red.. p/o
acórdão ROSA WEBER, Pleno).
Tal orientação vinculante vem sendo estritamente observada por este Colegiado,
como se lê nas seguintes ementas:

Numero do processo: 11634.000901/2009-16
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 13 00:00:00 UTC 2021
Fl. 4935
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.508 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720166/2017-62

Data da publicação: Tue Feb 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2004 a 31/07/2009 DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Tendo o lançamento
sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a decadência. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2004
a 31/07/2009 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS. TERCEIROS. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE ESPECIAL
PARA A SEGURIDADE SOCIAL CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CEBAS/CEAS. INOCORRÊNCIA DA
BENESSE. A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, das contribuições para a Seguridade Social prevista no
§ 7o do art. 195 da Constituição Federal alcança exclusivamente a entidade beneficente
de assistência social que tenha atendido, cumulativamente, todas as exigências
normativas, em especial possuir a certificação de entidade beneficente de assistência
social. Ausente a certificação, impossível a fruição do benefício fiscal e é incorreto o
auto-enquadramento efetuado sem que tivesse havido ato administrativo declaratório. O
art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a imunidade das entidades
beneficentes de assistência social, prescreve que os requisitos a serem atendidos por
essas entidades devem ser regulados de forma infraconstitucional, exigindo integração
legislativa por veicular norma de eficácia limitada e de aplicabilidade condicionada. O
STF, neste quadrante, estabeleceu que compete a lei complementar definir o modo
beneficente de atuação das entidades, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas, lado outro, compete a lei ordinária
disciplinar os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no
controle administrativo das entidades. Tema 32 de Repercussão Geral do STF. É
obrigação de toda empresa, que não recolha de forma substitutiva ou não goze de
imunidade especial, recolher as contribuições para Outras Entidades e Fundos
(Terceiros) a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados e/ou aos contribuintes individuais, na forma
da legislação.
Numero da decisão: 2202-007.777
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (documento assinado
digitalmente) Leonam Rocha de Medeiros - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de
Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie
Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS

Numero do processo: 10865.720527/2011-07
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 10 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Sep 10 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/05/2006
a
31/12/2006
IMUNIDADE.
CERTIFICAÇÃO
DE
ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
-
CEBAS.
NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO. RE 566.622 É exigível o registro junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade Beneficente de
Fl. 4936
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.508 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720166/2017-62

Assistência Social para a fruição do benefício de imunidade especial. (art. 55, II da Lei
no 8.212/1991, e Recurso Especial RE 566.622).
Numero da decisão: 2202-008.498
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Leonam Rocha de Medeiros e Martin da Silva Gesto. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
2202-008.496, de 10 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10865.720525/2011-18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado),
Sonia de Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON

No caso em exame, os períodos fiscalizados não contavam com amparo em
CEBAS, como demonstram as próprias razões recursais do sujeito passivo.
Não obstante, dada a característica meramente declaratória do respectivo ato de
concessão, não há impedimento legal para que o sujeito passivo demonstre o atendimento dos
requisitos legais, perante a administração ou o Judiciário, pelas vias adequadas.

2.2.VIOLAÇÃO DO ART. 195, § 7o DA CONSTITUIÇÃO E DA
AUTORIDADE DA DECISÃO VINCULANTE PROFERIDA NO
JULGAMENTO DA ADI 4.480.

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a autoridade lançadora se utilizou de critérios previstos exclusivamente na Lei
12.101/2009, considerados formalmente inconstitucionais pelo STF, por ocasião do julgamento
da ADI 4.480.
Até o julgamento da ADI 4.480, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
ainda não havia demarcado, com exatidão a, matéria que deveria ser tratada por lei
complementar, de modo a apartá-la dos assuntos triviais que poderiam ser validamente regulados
por lei ordinária.
Para demonstrar a indecisão, lembro que a medida cautelar concedida nos autos da
ADI 2.028-MC reconhece expressamente a dissensão doutrinaria a respeito do terma, sem optar
por urna ou por outra corrente.
Ainda mais contundente, a medida cautelar concedida na ADI 1.802-MC
considerou meramente ordinatórios temas cuja densidade para tolher o alcance da imunidade era
muito plausível. Boa parte das decisões que se seguiram aplicou as conclusões de referidos
precedentes sem, contudo, submeter seus fundamentos a debates mais aprofundados (porque
desnecessários naquelas hipóteses, nos termos do art. 111 do RISTF).
Embora não fosse critério decisório essencial, a reserva de lei complementar foi
debatida lateralmente na sessão plenária de 13 de fevereiro de 2014. Apesar de o julgamento do
Fl. 4937
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.508 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720166/2017-62

RE 636.941 ter se apresentado como um aparente ponto de inflexão, o STF acabou por confirmar
a existência de reserva de lei complementar, para dispor sobre critérios pertinentes à
aplicabilidade da imunidade tributária.
Posteriormente, o próprio enunciado do Tema 32/STF foi corrigido, para
enunciar:
Tema 32
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)

No caso em exame, a descaracterização da imunidade tem por amparo disposições
da lei ordinária, que, em parte, repetem os dispositivos de lei ordinária prévia à Constituição, e
que, portanto, somente poderia ser alterada por lei complementar.
Ou, na linguagem cotidiana, “lei ordinária, recebida como lei complementar”
(sic).
Observe-se:

Lei 12.101/2009
CTN
Art. 29. A entidade beneficente
certificada na forma do
Capítulo II fará jus à isenção
do pagamento das
contribuições de que tratam os
arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, desde que
atenda, cumulativamente, aos
seguintes requisitos: (Vide
ADIN 4480)

I - não percebam seus diretores,
conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou
benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das
competências, funções ou
atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos
atos constitutivos;

I - não percebam, seus
a) Art. 14. O disposto na alínea c do
inciso IV do art. 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos
pelas entidades nêle referidas:
b) I – não distribuírem qualquer
parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título; (Redação
dada pela Lcp no 104, de 2001)
c) II - aplicarem integralmente, no
País, os seus recursos na manutenção
dos seus objetivos institucionais;
d) III - manterem escrituração de
suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão.
e) § 1o Na falta de cumprimento do
disposto neste artigo, ou no § 1o do
art. 9o, a autoridade competente pode
suspender a aplicação do benefício.
f)
§ 2o Os serviços a que se refere a
alínea c do inciso IV do art. 9o são
exclusivamente, os diretamente
relacionados com os objetivos
institucionais das entidades de que
Fl. 4938
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.508 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720166/2017-62

dirigentes estatutários,
conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou
benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das
competências, funções ou
atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos
atos constitutivos;
(Redação dada pela Lei no
12.868, de 2013)

I – não percebam seus
diretores, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou
benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das
competências, funções ou
atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos
atos constitutivos, exceto no
caso de associações assistenciais
ou fundações, sem fins
lucrativos, cujos dirigentes
poderão ser remunerados,
desde que atuem efetivamente
na gestão executiva, respeitados
como limites máximos os
valores praticados pelo
mercado na região
correspondente à sua área de
atuação, devendo seu valor ser
fixado pelo órgão de
deliberação superior da
entidade, registrado em ata,
com comunicação ao Ministério
Público, no caso das fundações;
(Redação dada pela Lei no
13.151, de 2015)

II - aplique suas rendas, seus
recursos e eventual superávit
integralmente no território
nacional, na manutenção e
desenvolvimento de seus
objetivos institucionais;

III - apresente certidão
negativa ou certidão positiva
com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos
trata este artigo, previstos nos
respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
g)
Fl. 4939
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.508 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720166/2017-62

administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS;

IV - mantenha escrituração
contábil regular que registre as
receitas e despesas, bem como a
aplicação em gratuidade de
forma segregada, em
consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal
de Contabilidade;

V - não distribua resultados,
dividendos, bonificações,
participações ou parcelas do
seu patrimônio, sob qualquer
forma ou pretexto;

VI - conserve em boa ordem,
pelo prazo de 10 (dez) anos,
contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a
origem e a aplicação de seus
recursos e os relativos a atos ou
operações realizados que
impliquem modificação da
situação patrimonial;

VII - cumpra as obrigações
acessórias estabelecidas na
legislação tributária;

VIII - apresente as
demonstrações contábeis e
financeiras devidamente
auditadas por auditor
independente legalmente
habilitado nos Conselhos
Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual
auferida for superior ao limite
fixado pela Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de
2006.

§ 1o A exigência a que se refere
o inciso I do caput não impede:
(Incluído pela Lei no 12.868, de
Fl. 4940
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.508 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720166/2017-62

2013)

I - a remuneração aos diretores
não estatutários que tenham
vínculo empregatício;
(Incluído pela Lei no 12.868, de
2013)

II - a remuneração aos
dirigentes estatutários, desde
que recebam remuneração
inferior, em seu valor bruto, a
70% (setenta por cento) do
limite estabelecido para a
remuneração de servidores do
Poder Executivo federal.
(Incluído pela Lei no 12.868, de
2013)

§ 2o A remuneração dos
dirigentes estatutários referidos
no inciso II do § 1o deverá
obedecer às seguintes
condições: (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)

I - nenhum dirigente
remunerado poderá ser
cônjuge ou parente até 3o
(terceiro) grau, inclusive afim,
de instituidores, sócios,
diretores, conselheiros,
benfeitores ou equivalentes da
instituição de que trata o caput
deste artigo; e (Incluído
pela Lei no 12.868, de 2013)

II - o total pago a título de
remuneração para dirigentes,
pelo exercício das atribuições
estatutárias, deve ser inferior a
5 (cinco) vezes o valor
correspondente ao limite
individual estabelecido neste
parágrafo. (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)

§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o
não impede a remuneração da
pessoa do dirigente estatutário
ou diretor que,
Fl. 4941
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.508 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720166/2017-62

cumulativamente, tenha
vínculo estatutário e
empregatício, exceto se houver
incompatibilidade de jornadas
de trabalho. (Incluído
pela Lei no 12.868, de 2013)

Referidos textos legais possuem denominares em comum, que são:

a)
A não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título;
b)
Aplicação integral, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
c)
Manutenção de escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Ocorre que o recorrente não trouxe elementos que indicassem a adequação aos
requisitos do art. 14 do CTN, que pudessem suprir o vácuo causado pelo afastamento das
condições substanciais definidas pela legislação ordinária.
O recorrente se fia em reconhecimento jurisdicional do atendimento aos requisitos
estabelecidos na Lei 8.212/1991.
Porém, conforme demonstrado pelo órgão julgador de origem, a autoridade de
mencionada coisa julgada não abarca o período de apuração fiscalizado.
Para fins de registro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

15. A Universidade alegou também que teve reconhecida a imunidade referente à cota
patronal da Contribuição para a Seguridade Social, por meio de sentença judicial de 2o
grau proferida no processo no 2007.70.01.002941-0.
16. Em consulta ao Portal do TRF da 4a Região, foi possível ter acesso ao conteúdo da
decisão judicial prolatada no processo no 2007.70.01.002941-0 (fls. 4886/4899), nos
seguintes termos: Dessarte, visto que houve a comprovação de observância dos
requisitos estabelecidos pelo art. 55 da Lei no 8.212/91, faz jus a autora à imunidade
tributária prevista no art. 195, § 7o, da CF/88, e, por conseguinte, à declaração de
nulidade do ato cancelatório impugnado e demais procedimentos relativos à cobrança
da quota patronal, no período destacado (fl.4898). (grifo nosso).

Sem a comprovação do atendimento dos requisitos fixados no art. 14 do CTN para
o período em que ocorridos os fatos jurídicos tributários, é impossível concluir pela imunidade
do sujeito passivo.

3. DISPOSITIVO

Fl. 4942
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.508 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720166/2017-62

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 4943
DF CARF MF
Original